Tribunal: STF
Processo: ARE 1391488
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBETES Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INADMISSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DO REEXAME PRÉVIO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. É pacífico o entendimento deste Tribunal pela inadmissibilidade da tese do prequestionamento implícito, sendo indispensável o debate expresso sob o viés constitucional no acórdão recorrido, o que, de forma inequívoca, não ocorreu no caso concreto. Precedentes.



    2. O fundamento trazido pelo agravante de como a violação à norma constitucional da individualização da pena teria ocorrido é o próprio conceito de violação indireta ou reflexa. Isso porque, para concluir por tal violação, antes seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 44, inc. II, do Código Penal), o que é inviável neste momento processual.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.